Tribunal: TJMT
Processo: 0018188-57.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRANI DA CONCEICAO GONCALVES - CPF: 651.809.761-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLIC, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE DIABETES E NEUROPATIA DIABÉTICA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS VILDAGLIPTINA + METEORINA (GALVUS MET) 50/850MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, PREGABALINA, 150MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, USO CONTINUO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO em nome de

IRANI DA CONCEICAO GONCALVES, com o objetivo de compelir o Município de SINOP/MT

e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos:

1.2.
VILDAGLIPTINA + METEORINA (GALVUS MET) 50/850MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, PREGABALINA, 150MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, USO CONTINUO.

2. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o,
caput
, em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

3. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a Sra. IRANI DA CONCEICAO GONCALVES sofre de doença crônica conhecida como
diabetes e neuropatia diabética
, necessitando fazer uso diário dos medicamentos descritos acima, conforme prescrição médica assinada pelo Dr. Edson do Nascimento, CRM/MT 867 – Laudo Médico de solicitação e receitas médicas (id. 1877603).

6. Considerando a situação de urgência da paciente, é certo que negar-lhe o direito de receber medicamentos adequados sob a alegação de que não procurou alternativa medicamentosa, afronta um direito fundamental do ser humano - direito à saúde -, previsto no art. 196, da Constituição Federal.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Em juízo de equidade, condeno o MUNICÍPIO DE SINOP/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 4.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

12. Deixo de condenar o Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
em nome de

IRANI DA CONCEICAO GONCALVES
, com o objetivo de compelir o Município de
SINOP/MT

e o
Estado de Mato Grosso
ao fornecimento dos medicamentos:
VILDAGLIPTINA + METEORINA (GALVUS MET) 50/850MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, PREGABALINA, 150MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, USO CONTINUO.

Em suas razões recursais o recorrente invoca em síntese o equívoco por parte do julgador de primeiro grau que teria dado prioridade a situação individualizada, comprometendo a sistemática normativa decorrente da Lei no. 8.080/90, que regulamenta os art. 196 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil.

Bem como aduziu que o município vem passando por dificuldades orçamentárias, de modo que o atendimento de situações individualizadas podem comprometer ainda mais a receita pública e prejudicar de sobremaneira a prestação a saúde da coletividade, especialmente no que tange ao fornecimento de medicamento de assistência básica, imprescindíveis para milhares de munícipes, sendo ainda medicamento, que não se encontra contemplado dentro da normatização do SUS e Resolução da CIB.

O Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões, pugnando em síntese pelo não provimento do recurso interposto pelo Município, mantendo como solidaria a responsabilidade pelo bem da vida deferido na sentenças vergastada.
(Vide Id. 1877819)

Irani
representada pela defensoria publica aduziu em suas contrarrazões que o direito a vida é de assoberbada relevância sendo pré-requisito a existência e exercício de todos os demais direitos, pode ser compreendido sob duas acepções a saber o direito de continuar vivo e o direito a uma vida digna quanto a subsistência, assim o principio alegando pelo recorrente da reserva do possível deve ser sopesado como princípio da garantia da garantia do mínimo existencial.

Devendo por assim, manter incólume a decisão recorrida.
(Vide Id. 1877883)

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou pelo provimento parcial do recurso para afastar a verba honoraria e
RETIFICAÇÃO
da sentença para que seja dispensado o medicamento previsto nos protocolos clínicos do SUS, salvo se comprovada a ineficácia.
(Vide Id. 2110192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020